Tribunal: STJ
Processo: 0000548-61.2018.8.17.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2181978 - PE (2024/0107148-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNÍCIPIO DE CUSTÓDIA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. TEOR DO TÍTULO EXECUTIVO. OFENSA À COISA JULGADA.
REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48110389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/06/2025 16:39:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 9cab5c0a-1e90-402b-a14c-d317a92df196

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2181978 - PE (2024/0107148-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNÍCIPIO DE CUSTÓDIA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. TEOR DO TÍTULO EXECUTIVO. OFENSA À COISA JULGADA.
REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNÍCIPIO DE CUSTÓDIA
contra a decisão que conheceu em parte do seu recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, assim fundamentada: ausência de violação ao art. 489 do
Código de Processo Civil e incidência da Súmula 7/STJ.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que não há necessidade de
reexame de matéria fática para o deslinde da causa.
Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja dado total
provimento ao seu recurso especial ou, alternativamente, sua submissão ao
pronunciamento do colegiado.
Impugnação às fls. 320/322e.
É o relatório.
VOTO
Cumpre destacar que, em sede de Agravo Interno, a ausência de
impugnação específica de capítulo autônomo (ausência violação ao art. 489 do Código
de Processo Civil) impõe o reconhecimento da preclusão da matéria não impugnada,
Documento eletrônico VDA47420246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 59d704a0-a9ad-4a36-b977-c586d397b408

afastando-se a incidência da Súmula n. 182/STJ (EREsp 1.424.404/SP, rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, julgado em
, DJe
).
20/10/2021
17/11/2021
Quanto à questão remanescente, não assiste razão ao Agravante.
Com efeito, o Colegiado local, soberano na análise dos elementos fáticos e
probatórios constantes dos autos, consignou que (fl. 129e):

Como se percebe, o direito de o Município de Custódia obter o repasse
integral do ICMS arrecadado nos anos de 2002 e 2003 (únicos discutidos
nos presentes autos) foi reconhecido em tese, ou seja, no plano abstrato,
em razão de o Estado de Pernambuco não ter comprovado as respectivas
transferências, “tendo em vista que não discrimina, especificamente, o
repasse à parte autora”.
Assim, pelo que se pode extrair dos autos, não procede a alegação do
Município de que o saldo da repartição do ICMS supostamente em aberto
teria sido definido no processo de conhecimento, sendo descabida,
portanto, a tese de desrespeito à coisa julgada - pelo simples fato de que o
quantum não restou arbitrado.

Nesse aspecto, vale ressaltar que esta Corte firmou orientação no sentido
de não ser possível, em recurso especial, rever o entendimento do tribunal de origem
acerca do teor do título em execução, para aferir eventual ofensa à coisa julgada, à luz
do enunciado da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS
ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO STJ. INÉRCIA. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DA COISA JULGADA. ACÓRDÃO BASEADO NOS FATOS E PROVAS
DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O STJ possui entendimento de que as normas do Regimento Interno que
conferem atribuição aos seus órgãos fracionários versam competência
relativa, e, portanto, prorrogável, devendo obrigatoriamente ser suscitadas
no momento da distribuição do feito e antes do seu julgamento, sob pena
de preclusão.
2. No presente agravo interno, a parte agravante reitera a tese de negativa
de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem.
Ocorre que o Tribunal de origem analisou a integralidade da demanda.
Destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa aos artigo 1.022 do CPC, pois não há que
se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto
fático-probatório dos autos, concluiu que não havia qualquer matéria de
ordem pública a ser tratada, tampouco revelou-se a ocorrência de
julgamento extra petita, bem como que a alegação acerca da violação da
coisa julgada, sequer poderia ser conhecida, considerando a flagrante
inovação recursal,. Com efeito, a revisão de tais fundamentos demanda o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial em razão da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47420246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 59d704a0-a9ad-4a36-b977-c586d397b408

4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.533.156/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
.)
15/8/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NOVA PROVA TÉCNICA. OFENSA À TESE REPETITIVA.
AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao
interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. A Corte local entendeu que a nova verificação contábil era necessária na
fase de cumprimento de sentença porque a perícia realizada na fase
cognitiva era inconclusiva e, por isso, inservível para fins de liquidação do
julgado.
3. A Corte paulista também reputou inaplicável a tese repetitiva definida
pelo STJ no REsp 1.235.513/AL (DJe.
), pois a situação ali
20/08/2012
decidida "difere da questão em discussão nestes autos, não servindo como
precedente", com ratio decidendi que não serve de parâmetro para o
julgamento de outros casos, pelo que considerou presente o fenômeno do
distinguishing, nos termos do artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo
Civil/2015.
4. Não há similitude fático-jurídica entre o julgado recorrido e o paradigma
examinado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, visto que aquele
precedente qualificado trata da inviabilidade de se arguir compensação de
reajustes salariais de servidores civis beneficiados com aumentos das Lei
8.622/93 e 8.627/93, como causa extintiva ou modificativa da sentença
passada em julgado, ao passo que o caso dos autos remete à necessidade
de produção de nova prova pericial, com vistas a apurar o quantum
debeatur, haja vista a natureza inconclusiva da prova pericial produzida na
fase de conhecimento.
5. A revisão da conclusão alvitrada nas instâncias ordinárias acerca da
ausência de ofensa à coisa julgada formada no AgRg no REsp 1.447.252
/SP e para entender que o valor depositado pelo executado, ora agravante,
não serviu para garantir o juízo e permitir o processamento da impugnação
ao cumprimento de sentença, mas como o valor que o devedor entende
devido, constitui providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.790.832/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/3/2022
22/3/2022

Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
Documento eletrônico VDA47420246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 59d704a0-a9ad-4a36-b977-c586d397b408

AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA47420246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 59d704a0-a9ad-4a36-b977-c586d397b408

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.181.978 / PE
Número Registro: 2024/0107148-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005486120188172001 00218794220058170001 218794220058170001 5486120188172001
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNÍCIPIO DE CUSTÓDIA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
RECORRIDO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORÇAMENTO - REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNÍCIPIO DE CUSTÓDIA
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48073664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:27:10
Código de Controle do Documento: 166a585c-5287-44b5-8f68-bc4f52d0ae6a

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:27:10
Código de Controle do Documento: 166a585c-5287-44b5-8f68-bc4f52d0ae6a